Tribunal: TJSP
Processo: 1002057-66.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria fática que é técnica, afigurando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. O Juiz é o destinatário da prova, e como tal, tem o dever legal de indeferir as provas desnecessárias ao

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria fática que é técnica, afigurando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. O Juiz é o destinatário da prova, e como tal, tem o dever legal de indeferir as provas desnecessárias ao deslinde do feito (art. 370 do CPC). Preliminar rejeitada.
Preliminar de carência da ação. O prévio requerimento administrativo não é condição da ação. Ré que deduziu defesa de mérito, preenchendo o interesse processual. Preliminar rejeitada.
Preliminar de inépcia da inicial. Petição inicial instruída com os documentos necessários à propositura da ação, não havendo que se falar em inépcia.
Mérito. Autora que, embora não tivesse notificado a ré administrativamente, logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade. Laudo pericial, produzido por perito de confiança do Juízo, que apontou a existência de falha na prestação do serviço da ré, que causou os danos suportados pela autora. Dever de indenizar configurado. Autora que provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Procedência do pedido regressivo. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002057-66.2017.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002057-66.2017.8.26.0296 - Jaguariúna - Voto no 18394 - 2/6
Apelação Cível no 1002057-66.2017.8.26.0296
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Companhia Jaguari de Energia
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Comarca: Jaguariúna
Voto no 18394
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a
distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de
procedência. Apelo da ré.
Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria fática que é
técnica, afigurando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. O
Juiz é o destinatário da prova, e como tal, tem o dever legal de indeferir as
provas desnecessárias ao deslinde do feito (art. 370 do CPC). Preliminar
rejeitada.
Preliminar de carência da ação. O prévio requerimento administrativo não
é condição da ação. Ré que deduziu defesa de mérito, preenchendo o
interesse processual. Preliminar rejeitada.
Preliminar de inépcia da inicial. Petição inicial instruída com os
documentos necessários à propositura da ação, não havendo que se falar
em inépcia.
Mérito. Autora que, embora não tivesse notificado a ré
administrativamente, logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade.
Laudo pericial, produzido por perito de confiança do Juízo, que apontou a
existência de falha na prestação do serviço da ré, que causou os danos
suportados pela autora. Dever de indenizar configurado. Autora que
provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do
serviço. Procedência do pedido regressivo. Sentença mantida. Apelo
desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
384/388, que julgou procedente a ação movida por Zurich Santander Brasil
Seguros S/A em face de Companhia Jaguari de Energia, na qual pleiteia a
condenação da ré ao ressarcimento de valores que pagou ao seu segurado, a
título de indenização, em razão de danos gerados por falha no fornecimento de
energia elétrica. A r. sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por
danos materiais no importe de R$ 459,00.
Irresignada,
a
ré
apelou
(fls.
390/426),
sustentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002057-66.2017.8.26.0296 - Jaguariúna - Voto no 18394 - 3/6
preliminarmente e, em síntese, que: houve cerceamento de defesa; faltam
documentos essenciais à propositura da ação; a autora não tem interesse de
agir; é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. No mérito,
sustentou, em síntese, que: é preciso que a autora demonstre que não foi a
segurada quem deu causa ao dano e que a responsabilidade é sua; do conjunto
probatório não se vislumbra demonstração dos fatos constitutivos do direito da
autora; ao se desfazer do objeto, a seguradora a impediu de exercer o
contraditório; não se pode admitir o laudo produzido de forma unilateral; o
documento não mostra qualquer informação sobre o estado das instalações
elétricas do imóvel objeto do seguro; o documento apenas menciona de maneira
genérica a existência de variações de tensão na rede elétrica; a autora deve
demonstrar cabalmente a existência de nexo de causalidade; o usuário é
responsável pelas instalações elétricas de seu imóvel; não verificou qualquer
interrupção do fornecimento de energia em seu sistema; inexiste nexo causal; se
considerado que os danos elétricos decorreram de descarga elétrica, tal fato é
evento da natureza, e por ele não pode ser responsabilizada, por ser excludente
de responsabilidade; não há documento hábil que comprove o efetivo pagamento
e os danos materiais; não pode ser invertido o ônus da prova; a autora deverá
suportar os ônus de sucumbência, ante o princípio da causalidade. Pugna pela
anulação da r. sentença ou, subsidiariamente, pela sua reforma para julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 434/487).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls. 427/428).
É o relatório.
Decido.
Primeiramente devem ser solucionadas as questões preliminares
que a ré suscitou.
Alega a ré que houve cerceamento de defesa, pois não foi
oportunizada a produção de prova testemunhal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002057-66.2017.8.26.0296 - Jaguariúna - Voto no 18394 - 4/6
A preliminar fica rejeitada, pois a matéria controversa na
demanda sub judice é técnica, de forma que a prova testemunhal nada poderia
esclarecer ou influir para o julgamento da lide.
Ressalte-se, ainda, que o Juiz é o destinatário da prova, e como
tal, tem o dever de indeferir aquelas que foram desnecessárias à formação do
seu convencimento (art. 370 do CPC), em observância aos princípios da
economia processual e da razoável duração do processo.
Ademais, houve sim a designação de audiência, que não se
realizou porque as testemunhas não compareceram e a ré não comprovou a
intimação (fls. 385).
Assim, ante a desnecessidade da prova oral para o esclarecimento
dos fatos, não há que se falar em cerceamento de defesa, ficando a preliminar
rejeitada.
A ré alegou, ainda, que a autora não tem interesse de agir, pois
não requereu administrativamente o pagamento da indenização.
A preliminar deve ser rejeitada, primeiramente porque o
requerimento administrativo não é uma condição da ação, e porque a ré deduz
defesa de mérito, de maneira a preencher o interesse processual da autora.
Aduziu em preliminar, outrossim, que a petição inicial é inepta,
porque não foi instruída com os documentos necessários. A preliminar não se
sustenta, pois a autora juntou aos autos os documentos necessários à
propositura da ação. A questão atinente à capacidade de prova dos documentos
é de mérito.
Por fim, a ré alegou que é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da ação. Tal questão é, na verdade, de mérito, e como tal será analisada.
Passo ao exame do mérito.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré, objetivando o
ressarcimento de valores pagos a título de indenização a seus segurados, após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002057-66.2017.8.26.0296 - Jaguariúna - Voto no 18394 - 5/6
danificação de aparelhos elétricos em função de distúrbios na rede de energia
elétrica.
A ação foi julgada procedente. A r. sentença condenou a ré a
indenizar a autora no valor de R$ 459,00.
Depreende-se dos autos que os segurados da autora tiveram
aparelhos elétricos, tais como monitor e câmeras, danificados supostamente em
razão de distúrbios na rede de energia elétrica.
Após a ocorrência dos danos, os segurados notificaram a autora
sobre a ocorrência do sinistro e enviaram laudos e orçamentos para a
substituição dos itens avariados (fls. 90/91 e 94).
A autora indenizou os segurados no valor de R$ 6.645,60 e contra
a ré se voltou, com a finalidade de exercer seu direito regressivo. Posteriormente,
desistiu da ação quanto a um dos segurados, subsistindo a ação quanto ao
segurado remanescente, a quem indenizou pelo valor de R$ 459,00 (fls. 92)
Da análise dos autos, vê-se que a ré não foi notificada
administrativamente para o ressarcimento ou o reparo dos itens danificados.
O requerimento administrativo certamente não constitui uma
condição da ação, porque entender de tal modo seria restringir direito
constitucional da autora. Ademais, o fato de a ré ter deduzido defesa de mérito
faz com que a pretensão da autora seja resistida, o que preenche o interesse
processual.
Sabe-se, no entanto, da relevância desta providência em feitos
como o presente, pois sua ausência pode gerar efeitos práticos que
impossibilitem o direito de defesa da ré.
Neste contexto, para que a demanda seja julgada procedente, ou a
autora deve apresentar os bens para que sejam periciados em Juízo, ou ela deve
comprovar, de forma segura, a existência de nexo de causalidade entre os danos
ocorridos e a falha na prestação de serviços da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002057-66.2017.8.26.0296 - Jaguariúna - Voto no 18394 - 6/6
No caso concreto, está provada a falha na prestação de serviços.
Isto porque o MM. Juízo a quo determinou a produção de prova pericial indireta,
ou seja, baseada nos documentos encartados aos autos, e o laudo pericial
corroborou a alegação da autora.
Com efeito, o perito concluiu, pelos dados apresentados, que
“houve falha na concessionária de energia, onde a mesma deveria estar toda
equipada de mecanismos de proteção, capaz de eliminar as bruscas alterações
de tensão que levam à queima de aparelhos elétricos” (sic) (fls. 373).
Assim, de acordo com a conclusão do perito de confiança do
Juízo, houve falha na prestação de serviço, e os danos suportados pela ré
decorreram da referida falha, gerando para ela o dever de indenizar a autora.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.
Majoro os honorários advocatícios devidos pela ré à autora, de
15% para 16% sobre o valor da condenação.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator